Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME APELADO: INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGENCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DECISÃO Em que pese tenha sido determinada a juntada dos extratos bancários de todas as contas de titularidade dos últimos meses dos apelantes, e outros documentos que confirmassem a alegada hipossuficiência (ID 55723821), verifica-se que somente foram carreados aos autos documentos referentes ao 1o apelante (ID 56466415 e ID 56466416), único, aliás, que apresentou declaração de hipossuficiência econômica. Assim, diante da escassez/deficiência da documentação apresentada, não se pode aferir, com a necessária certeza jurídica, a situação de hipossuficiência econômica alegada, notadamente do 2o apelante, que se qualifica como médico e reside em área nobre de Brasília. Note-se que “A gratuidade da Justiça consubstancia benefício de ordem personalíssima, de modo a demandar, em casos de litisconsórcio, um exame individualizado das distintas situações econômico-financeiras dos postulantes.” (Acórdão 1312466, 07065449020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021). Ademais, no caso, não houve a demonstração inconteste que o fato de arcar com as despesas processuais, como o preparo (de valor módico), seja capaz de causar gravame à subsistência da parte apelante, de sorte a justificar a concessão do benefício. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente, para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora